Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a configuração da hipótese de descumprimento de sentença proferida pelo Juízo singular nos autos de origem que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, determinou ao Distrito Federal que providenciasse ao ora recorrente vaga em creche pública ou conveniada, nas proximidades da residência da sua genitora.
2. O requerimento de cumprimento da sentença não é originado por “ação judicial". 2.1. A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida e gerou a sentença passível de cumprimento. 2.2. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 2.3. No presente caso não há justificativa jurídica para o proferimento de sentença, ou para a interposição de apelação. 2.4. No entanto, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica ora examinada, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
3. Convém observar que a sentença proferida nos autos de origem, embora tenha assegurado a vaga almejada, não estabeleceu maiores critérios geográficos em relação à obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal. 3.1. O pronunciamento judicial em exame teve por objetivo assegurar o direito fundamental à educação por meio da atuação positiva do Estado, mas o dispositivo do julgado não autoriza a escolha do estabelecimento de ensino considerado mais oportuno ou conveniente, de acordo com os critérios propostos pela parte.
4. Não é possível constatar a ocorrência do afirmado desrespeito à determinação oriunda do Juízo singular. 4.1. Com efeito, como destacado pelo Juízo singular, na decisão ora impugnada, a creche disponibilizada pelo Distrito Federal, em que o recorrente está regularmente matriculado, está situada na mesma Região Administrativa em que sua genitora reside, circunstância que infirma a alegação de descumprimento articulada nas presentes razões recursais.
5. Recurso conhecido e desprovido.